Tribunal: STF
Processo: Rcl 75136
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Neviton Wagner Gomes em face de despacho que negou pedido de liberdade provisória no âmbito do Inquérito Policial nº 5013642-34.2023.4.04.7005, por ter supostamente desrespeitado as ADIs nºs 6.581, 6.298 e 6.299.



    O reclamante alega que o juízo reclamado violou a autoridade das decisões paradigmáticas, uma vez que (e-doc. 1, p. 5):  



    “A prorrogação do inquérito pela segunda vez foi deferida sem qualquer fundamentação concreta, limitando-se a referir genericamente a existência de diligências pendentes, que já haviam sidas objetos de pedido de dilação de prazo anterior.



     Não houve revisão das medidas cautelares após o oferecimento da denúncia, no prazo de 10 dias, prazo limite era 19/12/2024, somente em 30/12/2024, ocorreu devido ao pedido impetrado para que o juízo se manifestasse. 



    Não foi realizada qualquer revisão periódica da prisão preventiva, que se prolonga desde 26/09/2024, em manifesta afronta ao art. 316 do CPP.”.



    Ademais, sustenta que (e-doc. 1, p. 8):



    “(...) os dois pedidos de prorrogação foram pautados nos mesmos objetos e pedidos. 



    Qual a função do Juiz das Garantia se não avaliar detidamente se tais diligências ainda seriam necessárias para o oferecimento da denúncia! 



    Mas, vejamos que esses pedidos de prorrogação não eram com intenção de buscar novas provas necessária, mais sim unicamente ganhar tempo pela autoridade e manter o paciente preso, pois no relatório final apresentado pelo Delegado ele mesmo informou que essas diligencias estavam pendentes de conclusão, isto é, as diligências que ele usou um prazo de 30 dias para concluir ainda pendem de analise”



    Acrescenta que



    “(...) a fundamentação idônea exige que o magistrado analise detidamente os fatos e argumentos apresentados, explicite as razões de seu convencimento e demonstre a correlação entre a norma jurídica aplicada e o caso concreto, garantindo, assim, a transparência, a legitimidade e a possibilidade de controle das decisões judiciais.”



    Ao final, requer,  



    “1. Concessão de liminar, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do reclamante, com a expedição do competente alvará de soltura; 



    2. Determinação à autoridade coatora para que, em eventual necessidade de nova decretação de medida cautelar, sejam observados os parâmetros fixados nas ADIs 6581, 6298 e 6299, especialmente quanto à necessidade de fundamentação concreta e objetiva; 



    3. Determinação de suspensão do andamento do processo originário até o julgamento final desta reclamação, em face das flagrantes nulidades ocorridas; 



    4. No mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional, declarando a nulidade das prorrogações do inquérito e das decisões que mantiveram a prisão preventiva sem fundamentação idônea, em manifesta afronta à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADIs 6581, 6298 e 6299.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso;”.  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;  



    Em síntese, o reclamante afirma que não houve fundamentação nas decisões que prorrogaram o prazo para o inquérito; bem como que não houve revisão das medidas cautelares após o oferecimento da denúncia, no prazo de 10 dias, prazo limite era 19/12/2024, somente em 30/12/2024; e por fim, que não foi realizada qualquer revisão periódica da prisão preventiva, que se prolonga desde 26/09/2024, em manifesta afronta ao art. 316 do CPP, apontando como parâmetro de controle os acórdãos proferidos nas ADIs nºs 6581, 6298, e 6299.



    Com efeito, a reclamação constitucional volta-se especificamente contra decisões que autorizaram a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito e pela ausência de revisão periódica da prisão preventiva, tendo como objetivo a revogação da prisão preventiva do reclamante.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI’s 6.581/DF e 6.582/DF, julgou parcialmente procedente o pedido, atribuindo ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP, interpretação conforme à Constituição. Na oportunidade, restou consignado que não observação do parágrafo único do art. 316 do CPP poderia configurar a ilegalidade da prisão, sem que isso resultasse na revogação automática da custódia, com vistas a preservar o plexo de normas que disciplinam as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal.



    Eis o resumo dos aludidos paradigmas:



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 



    2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 



    3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 



    4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 



    5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 



    6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.”



    Nos autos do Inquérito Policial nº 5013642-34.2023.4.04.7005, foi acolhido o pleito da Autoridade Policial para dilação do prazo para conclusão das investigações e indeferido o pedido de revogação da prisão do reclamante. Confira-se o seguinte trecho, no que interessa:  



    “Como apontou o Ministério Público Federal, ainda não estão concluídas algumas diligências relevantes para elucidação dos fatos.



    Portanto, pendente a realização de diligências, defiro a dilação de prazo solicitada - 15 (quinze) dias, nos termos do parecer do MPF.” (e-doc. 17, p. 2)



    “Vistos em plantão. 



    1. Trata-se de pedido de liberdade provisória relacionado à Operação Policial denominada "Mercado de Dados" (autos 5013119-85.2024.4.04.7005). 



    Este juízo plantonista é o juiz natural da referida Operação Policial, por estar na Titularidade Plena da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR, acumulando os acervos do juízo federal e do juízo substituto. 



    A referida Operação Policial conta com elevada quantidade de documentos e mais de 40 processos relacionados, todos redistribuídos pelo então juízo de garantias. A denúncia oferecida pelo MPF ultrapassa 150 páginas. 



    Além dos ora requerentes, diversos outros denunciados também pleiteiam a liberdade provisória, por variados ângulos e motivos. Na semana anterior ao recesso forense este signatário atendeu diversos advogados em pedidos de reunião. 



    A redistribuição dos processos ocorreu no mês de dezembro e desde então este juízo está realizando a leitura dos elementos informativos que embasaram o oferecimento da denúncia. 



    Na rotina de uma Vara Federal existem múltiplos processos em andamento que também exigem análise pormenorizada. Por exemplo, no tocante à Vara Federal de Ponta Grossa, nas duas últimas semanas antes do recesso forense foram realizadas diversas audiências de outras Operações Policiais com réus presos que tomaram a pauta completa do juízo. 



    Este juízo, como já mencionado, acumula os 2 acervos da Vara Federal, com o dobro do trabalho ordinário. 



    Sendo assim, intimem-se as partes para que fiquem cientes de que as medidas cautelares serão reanalisadas por ocasião da decisão de recebimento (ou não) da denúncia oferecida nos autos de ação penal n. 5013119-85.2024.4.04.7005, nos moldes do artigo 3º-C, § 2º, do CPP. 



    A decisão está em fase final de análise e será publicada nos próximos dias, antes do dia 31/12/2024.” (e-doc. 18, p. 1)  



    Já a situação da custódia preventiva do reclamante foi objeto de análise e devidamente justificada a necessidade de dilação dos prazos em razão do número de denunciados e da complexidade da causa em decisão datada de 30/12/2024 . A propósito, transcrevo o seguinte trecho da decisão que manteve a segregação do reclamante:



    “Assim, verifico que continuam presentes no feito tanto o fumus comissi delicti, ou seja, provas da existência do crime e indícios a apontar o acusado como autor dos crimes que lhe são imputados, quanto o periculum libertatis, isto é, a existência de circunstâncias a indicar a necessidade de segregação cautelar do acusado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O periculum libertatis se faz presente para a garantia da ordem pública, pois a investigação realizada traz fortes elementos de que a colocação em liberdade do denunciado traria risco concreto de perpetuação das atividades criminosas cometidas por ele, pois de acordo com a denúncia ocupa posição estratégica na suposta organização criminosa.



    (...)



    Ou seja, no momento da prisão, o denunciado foi flagrado em novas atividades interligadas àquelas mencionadas na denúncia.



    Acerca dos argumentos de vícios formais na investigação, a complexidade da causa e o elevado número de investigados são motivos suficientes para afastar as teses ventiladas”



    Ora, pelo que se observa, o reclamante busca na verdade a revisão das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias através do instituto da reclamação constitucional, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada,a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 59819 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09/10/2023, grifamos)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45210 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/03/2021, grifamos)



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente